Tribunal: TJMT
Processo: 1030859-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030859-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ADEMILSON DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 487.143.211-49 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ALINE MELLO ANTUNES RITZMANN - CPF: 889.786.309-44 (ADVOGADO), SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI - CPF: 498.501.059-68 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030859-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO (S):

ADEMILSON DE OLIVEIRA BARBOSA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO CONTAS - PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA FASE DE EXIGIR CONTAS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS AO DEVEDOR FIDUCIANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A primeira fase da ação de exigir contas se volta exclusivamente à demonstração da obrigação de uma das partes em prestá-la (art. 550, § 5º, do CPC).

2. Com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, o
artigo 2º do Decreto-Lei 911/1969
passou a prever, adicionalmente, a obrigação do credor de prestar contas da venda do bem apreendido.

3. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o requerido fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
contra a

decisão proferida na
Ação de Prestação de Contas n. 1010411-42.2024.8.11.0041
, em trâmite no juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
ADEMILSON DE OLIVEIRA BARBOSA,
que julgou procedente o pedido de prestação de contas para determinar ao requerido que preste as contas solicitadas, no prazo de 15 dias. Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Alega, em síntese, que se a decisão não for suspensa, terá que prestar as contas, podendo haver todo o desenrolar da segunda fase do procedimento, com a apuração e julgamento das contas, e, dependendo do tempo despendido, até mesmo até mesmo início da fase de liquidação, sem existir decisão definitiva a respeito da obrigação de prestar as contas.

Assevera que no contrato de mútuo não existe o direito do cliente/agravado de exigir contas, tampouco a obrigação de prestá-las por parte do credor.

Sustenta que sua pretensão é exatamente evitar prestar as contas por entender que não possui tal obrigação.

Argumenta, ainda, a impossibilidade de fixar honorários advocatícios, tendo em vista que a decisão não se classifica como sentença, devendo a decisão ser reformada para afastar a condenação nas custas e honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de julgar extinta a ação originária em razão da inexistência de interesse de agir.

A liminar foi indeferida (Id. 254192172).

Contrarrazões acostada no Id. 256088680 pelo indeferimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
ADEMILSON DE OLIVEIRA BARBOSA
ajuizou
Ação de Prestação de Contas
em desfavor de

BANCO ITAUCARD S.A.,
alegando que a demanda de busca e apreensão foi julgada procedente, com trânsito em julgado em 27/02/2024, sendo que após, a requerida não cumpriu sua obrigação de prestação de contas da venda do veículo.

Narrou que o veículo se encontra com a posse e propriedade consolidada ao banco há quase 8 anos, sem que tenha informações sobre a venda do bem e a quitação do débito.

Por tais razões, requereu a prestação de contas em face da instituição financeira a fim de verificar o valor recebido com a venda do veículo, bem como a aplicação do valor no pagamento da dívida e eventual saldo remanescente.

Após a apresentação de contestação e impugnação, sobreveio a decisão que julgou procedente o pedido de prestação de contas, conforme relatado.

Dessa decisão recorre o requerido.

Pois bem.

Sabe-se que a primeira fase da ação de exigir contas se volta exclusivamente à demonstração da obrigação de uma das partes em prestá-la (art. 550, § 5º, do CPC).

No caso, verifica-se que o autor tem o direito de exigir a prestação de contas na qualidade de devedor fiduciante do Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Veículo, consoante documento acostado ao Id. 37932358 dos autos de busca e apreensão n. 0018918-87.2016.8.11.0041. Vejamos:

Portanto, é inegável o direito do autor de exigir contas e o dever dos administradores na prestação.

No que tange aos honorários sucumbenciais, entende o C. Superior Tribunal de Justiça que, na primeira fase da ação de exigir contas, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Ação de exigir contas, tendo em vista descontos supostamente injustificados e desconhecidos efetuados na conta corrente da autora. 2. Ação ajuizada em 09/05/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/08/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas. 4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas. 5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1874603 DF 2020/0113971-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020).

Com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, o
artigo 2º do Decreto-Lei 911/1969
passou a prever, adicionalmente, a obrigação do credor de prestar contas da venda do bem apreendido.

Assim sendo, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025